Tribunal: TJDFT
Processo: 0703500-87.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. NÚMERO DE TELEFONE OFICIAL DO BANCO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FORTUITO INTERNO. CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência de débitos, determinando o retorno das partes ao estado anterior, bem como condená-lo a restituir os valores comprovadamente debitados na conta bancária do autor/recorrido, com base na lista de ID. 91011531 – Pág. 5. O juízo de origem concluiu que as operações bancárias realizadas em nome do recorrido são fruto de fraude de forma que os elementos acostados aos autos apontam para a responsabilização civil do recorrente.
3. O recorrente alega, como razões de reforma de sentença, que o recorrido ao fornecer dados aos fraudadores teria fragilizado a segurança do sistema. Assevera que estaria evidente a culpa exclusiva de terceiros e da própria vítima quando compartilhou a sua senha. Defende a inviolabilidade do cartão magnético com chip. Afirma que não haveria sido comprovada nenhuma falha de segurança, motivo pelo qual não há falar em dever de indenizar/restituir.
4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 38380705. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e roga pela manutenção da sentença.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Em sua inicial o recorrido narra que a sua conta bancária já foi objeto de fraudes diversas vezes. Empréstimos fraudulentos realizados em 2020 foram reconhecidos pela instituição financeira recorrente que estornou os prejuízos causados pelos criminosos. Contudo, em dezembro do mesmo ano (2020), foram realizadas outras transações bancarias não reconhecidas pelo recorrido das quais o recorrente não procedeu a restituição dos valores.
9. O recorrido destacou que, à época dos fatos, teria recebido uma mensagem informando sobre a necessidade de atualizar o seu aplicativo do Banco. Por não ter concluído a suposta atualização, afirma que recebeu uma ligação telefônica do número do recorrente (ID. 38380299), na qual o emissor se identificou com o mesmo nome do gerente da sua conta e lhe orientou a proceder a atualização do sistema no caixa eletrônico, o que foi feito pelo recorrido. Entretanto, após religar o seu aparelho celular (que foi desligado a pedido dos fraudadores) percebeu que haviam sida feitas operações bancárias em sua conta sem autorização. Adverte que as operações fogem do seu padrão.
10. Evidencio que o Banco com plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços, de modo que deve ser responsabilizado pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.
11. Resta evidente que o vício de qualidade do serviço ofertado pelo recorrente não garante a segurança de seus clientes referente ao sigilo de dados, ao modo de comunicação (telefônica), identificadores dos IP’s e aparelhos celulares utilizados nas operações e padrões de consumo dos seus usuários.
12. Entendo que se o recorrente não criar mecanismo que inviabilize a utilização do seu canal de comunicação oficial (telefone) por fraudadores, não haverá como garantir a segurança dos seus clientes, aumentando diariamente os números de demandas judiciais acerca do tema.
13. Na presente hipótese, percebe-se que o recorrido só procedeu a “atualização” do aplicativo após a ligação telefônica do fraudador, haja vista ter sido identificada com o mesmo número de contato do canal oficial de comunicação do recorrente (ID. 38380299). Não passa despercebido deste relator que os golpistas utilizam mecanismos de falseamento de números telefônicos para a concretização dos delitos, entretanto, cabe ao recorrente se prevenir/bloquear a forma pela qual se operacionaliza o crime, ainda mais quando o próprio recorrente informa que aquele é o seu meio de comunicação oficial.
14. Frise-se, ainda, que é ônus do recorrente comprovar que o telefone móvel utilizado para as transações era o do recorrido, o que não ocorreu, pois da tela sistêmica colacionada não se extrai qualquer número de telefone (ID. 3380699).
15. Demais disso, não se mostra razoável presumir que os consumidores, em regra, idosos com mais de 60 anos (Lei no 10.741/03), saibam e/ou percebam a diferença entre o atendimento oficial e o falso gerado a partir de contato em seu telefone celular.
16. Noutro prisma, é notório que, diversamente do alegado pelo recorrente, a realização de compras ou contratações com cartão com chip e senha não gera presunção absoluta de que tenha sido feita pelo titular. Mesmo guarnecidos com todos esses itens de segurança os cartões de crédito/débito continuam a ser utilizados por terceiros em fraude, fato de conhecimento coletivo.
17. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.
18. Nessas circunstâncias, caberia ao recorrente comprovar que houve culpa exclusiva do consumidor pela ocorrência dos fatos, o que não ocorreu, de modo a caracterizar a falha na prestação de serviços. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1368521, 07172773620218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1368224, 07367045320208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
19. Dessa forma, entendo que a sentença não merece reparos.
20. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
21. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.